Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710115-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL LISBOA DA CONCEICAO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL LISBOA DA CONCEIÇÃO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo n° 0706672-36.2022.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência pleiteada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA para determinar a busca e apreensão do veículo automotor objeto de contrato firmado entre as partes. O agravante se investe contra a decisão recorrida, declinando, em apertada síntese, a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especificamente quanto à necessidade de notificação do devedor exigida pelo Decreto Lei n° 911/69 para que seja considerado em mora, e isso porque, segundo afirma, o aviso de recebimento relativo à notificação foi devolvido ao remetente sob a justificativa de que o destinatário estaria ausente. Em sua defesa, colaciona vários julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. De outro lado, considera indispensável à propositura da demanda em trâmite na origem a apresentação do original da cédula de crédito firmada com o agravado, sob pena de considerar-se inepta a petição inicial. Daí porque pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. O agravante pugnou pela concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, não identifico qualquer elemento nos autos que infirme a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade de justiça unicamente para o processamento do recurso. No mais, observo ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, inc. I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que, observado o nível de cognição sumária próprio do momento processual, reputo presentes. Cuida-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão na qual a parte autora, ora agravada, trouxe aos autos, com a finalidade de comprovar a mora do devedor, notificação extrajudicial enviada por meio dos Correios ao endereço constante no contrato firmado entre as partes. Numa análise inicial, verifico que o AR enviado ao devedor foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “ausente” (id. 118654255), daí porque considera o ora agravante que não restou satisfeito o requisito normativo de que trata o art. 2°, §1°, do Decreto-Lei n° 911/67. Assiste-lhe razão. Com efeito, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, no contrato garantido por alienação fiduciária, é válida a comprovação da mora pelo credor, mediante envio de notificação extrajudicial, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato, desde que recebida pelo devedor ou mesmo por terceiro no endereço. Em outras palavras, para que se repute válida, é indispensável que essa notificação tenha sido recebida e assinada, ainda que não pelo próprio destinatário. Já por isso, a jurisprudência desta Corte considera que a devolução da correspondência ao remetente pelo motivo “ausente” não preenche o requisito normativo, de onde resulta, a princípio, o descabimento da medida liminar concedida pelo Juízo singular. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...) No caso concreto, não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pela ré, tampouco por terceiro, tendo sido anotada a informação “ausente” pelos Correios. 2. A inexistência de comprovação de realização de notificação extrajudicial, inviabiliza a verificação acerca da constituição em mora do inadimplente. 3. A notificação não entregue, devolvida sem cumprimento, não se mostra apta a garantir a ciência da data do recebimento, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito (...) (Ac. 1399357. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no DJE : 22/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do c. STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. É necessária a notificação prévia da devedora, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Se a notificação extrajudicial enviada pela credora para o endereço da devedora, constante no contrato, retornou com resultado negativo por estar "ausente" e não houve novas tentativas de localizá-la, considera-se que não houve a constituição em mora (...) (Acórdão 1350510, 07158234320208070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 3. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. A alegação de que o apelado está ausente não é suficiente para caracterizar a mora, pois o fato de o devedor não ter sido encontrado no endereço indicado no contrato não pressupõe sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé do apelado, devendo, portanto, o apelante demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor (precedentes recentes do STJ e deste Tribunal). 3.1. Embora as recentes jurisprudências da Superior Corte de Justiça evidenciem o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de "mudou-se" ou "desconhecido", o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "ausente" ou "não procurado", pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado. Improcede, portanto, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para afastar a irregularidade da comprovação da constituição em mora do devedor. 4. (...) (Acórdão 1351220, 07063886320208070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estes fundamentos, defiro o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até julgamento de mérito do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo singular. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora